Tribunal: TJMT
Processo: 0002796-19.2015.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002796-19.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRIS PANNEBECKER - CPF: 895.297.821-87 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.553.316/0001-07 (REPRESENTANTE), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (REPRESENTANTE), CRIS PANNEBECKER - CPF: 895.297.821-87 (APELADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), CLENI MARIA PANNEBECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.319.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PROVENDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO D NÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LV DA CARTA CONSTITUCIONAL – FATOS RELEVANTES CONTROVERTIDOS – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – O julgamento antecipado da lide, aspecto formal estabelecido pelo CPC, feito pelo magistrado ao prolatar a sentença, dentro do seu convencimento, não ofente o princípio da não surpresa.

(2) – O julgamento antecipado da lide, somente pode ser feito quando não houver necessidade de outras provas. Existindo fatos relevantes agitados no processo, necessidade de verificação da dinâmica do acidente, aspecto em relação ao valor do pensionamento e outras situações existentes nos autos, reside inafastável cerceamento de defesa quando o juiz, ao seu talante, põe fim ao processo, com julgamento meritório.

(3) – Anula-se a sentença para que o feito seja saneado, anotação dos pontos controvertidos, provas ainda a serem produzidas nos autos, somente assim, cumprirá o requisito do devido processo legal, apurando-se a verdade real em todos os seus aspectos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER (requeridos) e por CRIS PANNEBECKER (autora), respectivamente, contra a sentença (Id 32837460 - Pág. 1/3, Id 32837461 – Pág. 1/2 e Id 32837462 – Pág. 1/3), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Veículo nº único 0002796-19.2015.8.11.0078, Código 87061, que especificamente condenou os requeridos ao que segue:

“Diante de todo o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais para:

1 - RECONHECER a conexão das ações de código 79813, 87061 e 87179, nos moldes da fundamentação lançada, com base no art. 55 do CPC.

2 - CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais [...], corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da data do arbitramento (Sumula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). [...].

3 –CONDENAR os Requeridos ao pagamento do valor de ..., R$ 72.813,00 (setenta e dois mil oitocentos e treze reais) para Cris Pannebecker corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC), devendo desse valor (RS 72.813,00) ser descontado o valor obtido com a venda do veículo.

4 – [...].

5 – [...].

6 - CONDENAR tanto os Requerentes como os Requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC, na proporção de 20% para os Requerentes e 80% para os Requeridos, em cada uma das ações. ”

A parte autora/CRIS PANNEBECKER manejou embargos de declaração (Id 32837464 – Pág. 1/6 ao Id 32837471 – Pág. 1/6 e Id 32837970 – Pág. 1/5 ao Id 32837976 – Pág. 1/2). Que decidido pelo Juízo do feito, os embargos de declaração foram rejeitados (Id 32837984 – Pág. 1).

A parte requerida integrada pela empresa BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA e por FERNANDO MAGGI SCHEFFER, assim como a parte autora CRIS PANNEBECKER, nos autos de código 87061, interpuseram suas respectivas apelações.

- Primeira apelação: a parte requerida, BOM FUTURO ARMAZENS GERAIS LTDA e FERNANDO MAGGI SCHEFFER, em seu recurso de apelação (Id 32840513 – Pág. 1/7 ao Id 32840515 – Pág. 1/4), requer seja reformada a sentença no sentido de julgar totalmente improcedente os pedidos formulados pela inicial, alegando que a manobra de conversão de pista implementada pelo motorista do ônibus contribuiu para a ocorrência do acidente, não há como negar, porém, a velocidade excessiva desenvolvida pela camionete e a não utilização do cinto de segurança foram decisivos para a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que acabou vindo a óbito no local, sendo certo que se o motorista da camionete estivesse desenvolvendo velocidade compatível com a via, o resultado certamente seria outro, mesmo que o abalroamento não pudesse ser evitado. Logo, a excessiva velocidade impressa pela camionete dirigida pela vítima aliado a sua imprudência em desprezar o uso do cinto de segurança, agravaram o acidente determinando o resultado morte. Alternativamente, em não sendo reconhecida a culpa exclusiva da vítima é necessário seja mantido o entendimento da decisão do primeiro grau, ao declarar que o acidente ocorreu por concorrência de culpas entre os motoristas do coletivo e da camionete (vítima), devendo ser observado que a r. decisão guerreada reconheceu a ocorrência da culpa concorrente pelo evento danoso, fixando a condenação pelos danos morais em R$ 35.000,00 para cada Autor (esposa, filha e filho, autores nos respectivos processos), considerando tratar-se de três ações conexas, necessitando, por isso, redução para ajustar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sugerindo o valor de R$ 20.000,00, no sentido de afastar o enriquecimento sem causa e de igual forma requer que a condenação em danos materiais a favor da apelada/CRIS PANNEBECKER, referente aos danos no veículo seja reduzido para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o seu mal estado de conservação. Ao final, em qualquer decisão em grau recursal requer seja melhor distribuída a verba sucumbencial, haja vista que a autora sucumbiu na grande parte de seus pedidos, fazendo a correta aplicação do disposto no art. 86 do CPC.

Comprovante de pagamento do preparo recursal (Id 32840516 – Pág. 1/3).

A parte apelada/autora, CRIS PANNEBECKER, em sua denominada peça de contrarrazões (Id 32840951 - Pág. 1/7 ao Id 32840957 - Pág. 1/6 e 32842452 - Pág. 1/ ao Id 32842458 – Pág. 1/4), reproduz integralmente o extenso recurso de apelação manejado.

- Segunda apelação: a autora/CRIS PANNEBECKER por sua vez, como o dito, em seu extenso recurso (Id 32840518 – Pág. 1/7 ao Id 32840527 – Pág. 1/6 e ainda do Id 32837642 – Pág. 1/6 ao Id 32837645 – Pág. 1/4), argui a preliminar de nulidade da sentença decorrente do julgamento antecipado da causa, com o consequente cerceamento de defesa decorrente da não realização da instrução processual, de forma que houve ainda a ofensa ao princípio da não surpresa e da ampla defesa, além de sequer ter analisado à revelia da parte requerida por apresentar a contestação intempestivamente, conforme formalmente requerido pela parte autora, nulidade da sentença, ainda em razão da ausência de fundamentação.

No mérito requer que a sentença seja reformada, para que os seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes, alegando que deve ser afastado o entendimento de culpa concorrente, conforme perícia apresentada pela apelante como pela POLITEC que concluiu que a culpa é exclusiva da parte apelada, pois, a vítima estava dirigindo seu veículo em sua mão de direção e quando ocorreu a invasão da mesma por parte do condutor do ônibus, quando a vítima tentou se salvar acessando o acostamento da via, contudo, foi infrutífera tanto a manobra quanto a frenagem realizadas, vez que veio a óbito no momento da colisão ocorrida praticamente no acostamento. Afirma serem absurdos os entendimentos de que supostamente a vítima, Sr. ODELCIO PANNEBECKER, conduzia seu veículo em alta velocidade e que morreu por estar sem o cinto de segurança, fatos esses não comprovados nos autos do Inquérito e que estivesse ou não com cinto de segurança a vítima não teria chance de sobreviver ante o impacto. Quanto ao dano material, em que houve a condenação do apelado/requerente ao pagamento de R$ 72.813,00, que se refere a média de preços do veículo, descontando-se o valor obtido com venda do mesmo, a ser apurado em liquidação de sentença, porém, o veículo foi vendido para o ferro velho, pois, houve a perda total, tem-se que inexiste amparo legal para essa dedução, devendo ser determinado o valor pleiteado na inicial.

Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios e o prequestionamento dos artigos da legislação constitucional e infraconstitucional que menciona.

Comprovante de pagamento do preparo recursal (Id 32837646 – Pág. 1/2).

A parte apelada/requerida em suas contrarrazões (Id 33626956 – Pág. 1/14), argui a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade e alternativamente, refutando os argumentos da parte apelante, requer seja o seja o recurso desprovido, mantendo-se intacta a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cerceamento de Defesa – Em primeiro aspecto, no que tange a nulidade da sentença, por violação do princípio da não surpresa, não reside como acalentar a pretensão recursal.

O magistrado, a rigor do prescrito no CPC, dentro do seu livre convencimento, tem duas opções: a) – julgar o feito no estado em que se encontra quando, ao seu talante, entender que não mais existem provas outras a serem produzidas nos autos, égide do princípio do julgamento antecipado da lide, na dicção do art. 355, inciso I, do CPC. b) – Se entender que não é caso de julgamento antecipado, a rigor do artigo 357 do CPC, passa-se a fase de instrução onde, em primeiro aspecto, o magistrado deverá decidir as questões processuais pendentes e, em relação ao mérito, delimitar as questões de fato, delimitar as questões de direito, especificando as partes os meios de provas com as quais instruirá o processo para, no futuro, proceder à sentença meritória.

Desta forma, optando pelo julgamento antecipado da lide, formalmente, está correto o regular andamento do feito e, desta sorte, não há como anotar a violação do princípio da não surpresa, prescrito no art. 10 do CPC.

Entretanto, de formalmente correto, deve ser visto em relação à substância daquela decisão, isto é, se o magistrado agiu com acerto quando, fazendo suas razões de decidir, dispensou provas outras e, desta forma, se houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, aspecto de cunho constitucional, como determinado pelo art., 5º, inciso LV, da Constituição Cidadã.

Pois bem.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é um corolário do devido processo legal, e significa que todo aquele que residir em juízo, quer em feito cível, quer em feito trabalhista, quer em feito criminal, terá direito a mais ampla defesa, levando em consideração os aspectos controvertidos existentes dentro do processo, quer como autor, quer como réu.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos meritórios com os quais o magistrado, dentro de seu livre convencimento, albergando em parte o pedido inicial, julgou a ação, reconhecendo a existência de culpa concorrente em relação ao acidente que vitimou Odélcio Pannebeker, de forma antecipada, violou o princípio da ampla defesa já que, ao contrário do seu posicionamento, existem motivos relevantes e pertinentes agitados no processo que não foram perfeitamente identificados nos autos para se chegar a conclusão que se chegou.

Isto porque, em primeiro aspecto, a dinâmica do acidente em si, não está perfeitamente identificada nos autos. O laudo pericial apenas nos traz uma presunção relativa e que pode ser contrastado por outros elementos dos autos e até por prova testemunhal. De outra parte, em relação a pensão ofertada na sentença em favor da viúva, o magistrado, ignorando o laudo apresentado na inicial, não era de rigor, analisar ausência de comprovação material para, em conseqüência, arbitrar a pensão em 2/3 do salário mínimo.

O feito deveria ser mais bem instruído e, neste aspecto, se aquele documento com o qual a viúva pretendia demonstrar o valor da pensão almejada, ao crivo do magistrado, não servia de rigor era, em saneador, determinar outras provas, em especial juntada de declaração de Imposto de Rendas do falecido e, não, de forma singela, anotar que não valide daquele documento formalizado por um contador.

Por outro lado, em se tratando de pensão à viúva, a questão de prejuízo num ano, ganho em outro, é aspecto em relação a atividade do falecido como produtor rural. Neste contexto, para arbitramento de uma pensão, segundo penso, deve ser analisada esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, em especial, o padrão de vida da viúva, quando em vida seu marido. Este aspecto restou ignorado pelo magistrado sentenciante. Reside, por outro lado, uma nulidade quando o magistrado, reconhecendo a culpa concorrente (dentro do seu convencimento), deixou de dosar esta situação, dentro da participação de cada um dos envolvidos naquele fatídico acidente, como recomenda o art. 945 do CC.

Não se pode olvidar que as soluções adotadas no processo, levando em consideração cada caso concreto, deve estar de acordo com os princípios e garantias fundamentais que sedimentam o processo civil levando em consideração ao devido processo legal, por excelência, não podendo esquecer tais garantias. E, no caso concreto, o cerceamento de defesa se deu em face da existência de provas limitadas para se chegar a um entendimento seguro, a verdade real, em relação a necessidade de provas outras.

Desta forma, qualquer obstáculo que impeça na produção da ampla defesa por uma das partes, gera cerceamento de defesa, causando a nulidade do ato sentencial proferido em desajuste com àquele preceito constitucional.

São firmes os seguintes julgados.

‘Cerceamento de defesa – Ocorre quando a parte é impedida de produzir prova que a ela compete e, depois, tem contra si uma decisão fundamentada justamente nessa falta de prova.” (TRT-RO-5068/80 – 3a. Reg. – Rel. J. Carlos Jr. -MG 20.01.82, pag. 13)’

“Nulidade. Cerceamento de defesa. Ocorre cerceamento de defesa quando, a final, vem a ser vencida na demanda a parte que teve obstruida pela Junta a possibilidade processual de fazer a prova.”(TRT-RO-1315/82 – 10a. Reg. Rel. Bertholdo Satyro e Souza – DJU 25.05.83, pag. 7371)’,

“Constitui cerceio à defesa da parte o indeferimento de produção de prova, se a decisão final lhe é contrária.” (TRT-RO-0570/83 – 10a. Reg. – Rel. João Rosa – DJU 11.06.84, pag. 9431)’

“Cerceamento de Defesa. constitui cerceio à defesa da parte, o indeferimento de produção de prova requerida na inicial, sobretudo se a decisão lhe é contrária.” (TRT-RO-0982/84 – 10a. Reg. – Rel. Heráclito Pena Junior – DJU 21.01.85, pag. 262)’.

Forte nos argumentos acima, reconheço o cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino a remessa dos autos para que o magistrado saneie o feito, cumprindo à risca,o estabelecido no art. 357 do Código de Processo Civil e, a posteriori, desenvolva regularmente o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020